Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603831-27.2018.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
Órgão julgador: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
18/03/2020
Número: 0603831-27.2018.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Luiz Fernando Wowk Penteado
Última distribuição : 16/11/2018
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0602253-29.2018.6.16.0000
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Prestação de Contas relativa ao pleito de 2018, por PERICLES ARIZA, CPF:
056.233.109-31, candidato ao cargo de Deputado Federal, pelo Partido Socialismo e Liberdade -
PSOL.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2018 PERICLES ARIZA DEPUTADO FEDERAL
(RESPONSÁVEL)
PERICLES ARIZA (REQUERENTE)
BRUNO CESAR DESCHAMPS MEIRINHO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
68444
16
12/02/2020 14:11 Acórdão
Acórdão

1.
2.
3.
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 55.874

PRESTAÇÃO DE CONTAS 0603831-27.2018.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
RELATOR: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 PERICLES ARIZA DEPUTADO FEDERAL
REQUERENTE: PERICLES ARIZA
- OAB/PR48641
ADVOGADO: BRUNO CESAR DESCHAMPS MEIRINHO
FISCAL DA LEI: PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL1

– ELEIÇÕES 2018 – PRESTAÇÃO DE CONTAS – LEI Nº
EMENTA
9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.553 – IRREGULARIDADES
FORMAIS QUE NÃO COMPROMETEM A ANÁLISE DAS CONTAS E
A FISCALIZAÇÃO PELA JUSTIÇA ELEITORAL – CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS.
O uso de recursos financeiros próprios em campanha em montante
superior ao patrimônio declarado no registro de candidatura não é motivo
suficiente, por si só, para desaprovar contas.
A entrega intempestiva da prestação de contas final é falha de natureza
formal, que não enseja, por si só, a desaprovação das contas, porquanto
permitiu ao Setor Técnico deste Tribunal a análise da movimentação
financeira do prestador.
Contas aprovadas com ressalvas.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.
Curitiba, 11/02/2020

LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
RELATOR

Num. 6844416 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 12/02/2020 14:11:08
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20021116420500700000006459942
Número do documento: 20021116420500700000006459942

RELATÓRIO

PERICLES ARIZA, candidato ao cargo de Deputado Federal nas eleições
de 2018, apresenta sua prestação de contas.
Publicado edital, não houve impugnação.
A Seção de Contas Eleitorais e Partidárias, após a primeira análise, emitiu
relatório de diligências, apontando uma série de irregularidades bem como a
necessidade de serem apresentadas contas retificadora (id. 2957516).
Devidamente intimado, o candidato apresentou manifestação e a prestação
de contas retificadora (id. 3474916 e ss.).
O Setor Técnico emitiu parecer conclusivo, opinando pela desaprovação
das contas (id. 3842516).
Novamente intimado, o candidato apresentou manifestação e novas contas
retificadoras (ids. 3924516 e ss.).
Com análise da documentação, o Setor Técnico emitiu parecer final,
opinando pela aprovação com ressalvas das contas (id. 5780166).
A douta Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pela desaprovação
das contas, com devolução de recursos para o Tesouro Nacional (Id. 5932766).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O candidato não apresentou durante o período eleitoral a prestação de
contas parcial exigida pela legislação. A apresentação das contas final se deu de forma
intempestiva e, após a apreciação das informações trazidas, o setor técnico deste
Tribunal Regional Eleitoral opinou pela aprovação com ressalvas das contas.
A movimentação financeira da campanha atingiu R$ 3.884,52 a título de
receita, sendo:
- R$ 320,00 de recursos próprios;
Num. 6844416 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 12/02/2020 14:11:08
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20021116420500700000006459942
Número do documento: 20021116420500700000006459942

- R$ 850,00 de recursos de pessoas físicas; e
- R$ 2.714,52 de FEFC de partido.
Ao final das análises feitas, o setor técnico apontou como remanescentes
as seguintes irregularidades:
i) não apresentação de prestação de contas parcial;
i) entrega intempestiva da prestação de contas final; e
iii) os recursos próprios aplicados em campanha, no valor de R$ 320,00,
superam o valor do patrimônio declarado por ocasião do registro de candidatura, que
representam 27,35% dos recursos.
De início, esclareço que é entendimento consolidado por esta egrégia Corte
que as irregularidades constantes nos itens “i e ii” são consideradas como falhas
formais que não comprometem a análise das contas, motivo pelo qual se reputa, no
presente caso, que elas autorizam apenas a aposição de ressalva.
Para melhor apreciação do feito, passo a análise da irregularidade
remanescente:
iii) Recursos próprios superiores ao patrimônio declarado por ocasião
do registro de candidatura:
O candidato investiu R$ 320,00 de recursos próprios em sua campanha,
valor aparentemente incompatível com o patrimônio por ele declarado em sede de
registro de candidatura, qual seja, zero.
Sobre o tema, nada esclarece o candidato.
Nesse ponto, anoto que não se pode confundir a declaração de patrimônio
efetuada pelo candidato, por ocasião do pedido de registro de candidatura, com
eventual renda auferida pelo candidato. Friso que o candidato, no procedimento de
registro de candidatura, não tem a obrigação de informar à Justiça Eleitoral qual a sua
renda, mas apenas seus a propriedade de bens.
No particular, observa-se que o candidato declarou patrimônio zerado em
seu requerimento de registro de candidatura. Todavia, este fato não permite concluir
que o candidato não auferiu qualquer rendimento no ano calendário anterior à Eleição
2018, na medida em que, conforme visto, a declaração de patrimônio não se equipara
aos rendimentos que o candidato, eventualmente, auferiu.
Portanto, conclui-se que, não tendo o candidato a obrigatoriedade de
comprovar rendimento, o valor apontado como recurso próprio (R$ 320,00) não
desrespeitou as disposições legais, sendo inclusive irrisório diante do limite fixado pelo
TSE para os gastos de campanha.
Nesse sentido, cito precedente desta Corte:
Num. 6844416 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 12/02/2020 14:11:08
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20021116420500700000006459942
Número do documento: 20021116420500700000006459942

EMENTA - ELEIÇÕES 2016. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS
SIMPLIFICADA. VEREADOR. NÃO CONVERSÃO DO RITO PARA O ORDINÁRIO
(RES.-TSE Nº 23.463/2015, ART. 62). POSSIBILIDADE, PORÉM, DE ANÁLISE DO
MÉRITO (CPC, ART. 282, § 2º). APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
(...) 5. Utilização de recursos próprios estimáveis em dinheiro que não integram o
patrimônio declarado. Irregularidade não é grave ao ponto de ensejar a desaprovação das
contas, pois não impossibilitou a efetiva fiscalização. Boa-fé demonstrada, apta a afastar
indícios de ocultação de receitas ou movimentação financeira escusa. Ressalva.
6. Provimento parcial para aprovar com ressalva.
(RECURSO ELEITORAL n 5931, ACÓRDÃO n 53691 de 05/12/2017, Relator JEAN
CARLO LEECK, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 11/12/2017)

Outrossim, não se faz necessária a devolução dos valores, por não estar
caracterizado o recebimento de recursos de origem não identificada, na medida em que
o depósito foi identificado.
Portanto, concluo que os vícios apontados não dão, por si só, ensejo à
desaprovação das contas, devendo as contas serem aprovadas com ressalvas.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, acolho o parecer técnico e voto no sentido de se aprovar
com ressalvas as contas relativas às eleições de 2018 apresentadas por PERICLES
ARIZA.
É o voto.

DES. LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO – RELATOR

EXTRATO DA ATA

Num. 6844416 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 12/02/2020 14:11:08
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20021116420500700000006459942
Número do documento: 20021116420500700000006459942

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0603831-27.2018.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES.
LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - REQUERENTE: PERICLES ARIZA - Advogado do(a)
REQUERENTE: BRUNO CESAR DESCHAMPS MEIRINHO - PR48641

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Desembargador Luiz Fernando
Wowk Penteado, Rogério de Assis, Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos e Roberto
Ribas Tavarnaro - Substituto em exercício. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloísa Helena
Machado.
SESSÃO DE 11.02.2020.
Num. 6844416 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 12/02/2020 14:11:08
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20021116420500700000006459942
Número do documento: 20021116420500700000006459942